Tribunal: TJMT
Processo: 0011985-89.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011985-89.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES - CPF: 474.909.001-82 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO - SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL -
ENQUADRAMENTO - INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO - INCIDÊNCIA DA LEI 2.361/2001 -
FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO -
PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
- DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS -
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF
- NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor ser enquadrado pela Lei Municipal no 2.361/2001.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal no 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários

advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidi nos termos da decisão do Temas 905 do STJ e Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Marize Marques de Araújo Menezes
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o município promova o correto enquadramento da requerente nas classes de promoção pleiteada no item 11 da exordial, com efeito retroativo à data que nasceu o direito a promoção, para todos os efeitos legais, bem como condenou ao pagamento das diferenças nos vencimentos da requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, 13o salário e férias), em relação ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais, desde o vencimento de cada uma das parcelas, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%, com fulcro no artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões, o Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, sustentando a impossibilidade da progressão por salto de classe, sob o fundamento de que a autora não preenche o requisito do interstício de três anos de efetivo exercício em cada nível e classe para, assim, obter a promoção funcional almejada, bem como a Lei Municipal 2.3618/2001 foi revogada.

Argumenta, ainda, que é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência - PREVIVAG, uma vez que tal valor será utilizado quando da aposentadoria da Apelada
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso reconhecendo a impossibilidade de enquadramento da recorrida, bem como para alterar os índices da correção monetária e realizar a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária.

Apresentadas contrarrazões pela apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 2421771).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar no presente feito, diante da ausência de interesses sociais e individuais indisponíveis (Id. 3525518).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE nos autos da presente Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por MARIZE MARQUES DE ARAÚJO MENEZES, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito da autora ao enquadramento nas Classes de promoção descritas na inicial.

A autora afirma que é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Professora lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A presente ação visa a obtenção de tutelas jurídicas que determinem que o município promova o correto enquadramento da autora nas classes de promoção funcional contempladas na Lei Municipal no 2.361/2001, bem assim que condene o apelado a proceder ao pagamento de todas as diferenças nos vencimentos, verificadas nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança no 165/2009 que reconheceu o direito da autora ao recebimento dos vencimentos enriquecidos com os coeficientes específicos da promoção.

Assim, nesta ação de cobrança, não precisamos de maiores delongas para demonstrar o direito da autora ao recebimento das parcelas objeto da cobrança.

Em que pesem as alegações do Município, tenho que razão não lhe assiste.

A autora é servidora pública do Município de Várzea Grande, desde 15.02.1992 exercendo o cargo de Professora (1a Cadeira), vinculada à Secretária Municipal de Educação e desde 23.07.1999 exercendo o cargo de Professora (2a Cadeira).

Em outubro de 2001, foi promulgado o Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, Lei Municipal 2.361/2001.

Segundo a norma legal Municipal a promoção do professor público de Várzea Grande é processada a cada
interstício temporal de 03 (três) anos com a movimentação do servidor em até 9 classes e será precedida de avaliação de de desempenho (art. 9, §1o e 38). No entanto, caso esta não seja realizada, dar-se-á automaticamente (art. 9, §6o), que é expresso ao determinar que
“decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.”

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8o da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6o) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5o), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1o do art. 8o da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6o, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8o, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1o do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no art. 20, §1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o §4o o do mesmo dispositivo legal.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Portanto, conforme a sentença reexaminada, uma vez incorporados ao patrimônio do servidor o direito a promoção nas classes (artigos 6o, I, 8o e 9o, da Lei Municipal 2.361/2001) e o recebimento de seus vencimentos de acordo com as vantagens e benefícios instituídos e previstos na Lei (arts. 37 e 38 da Lei 2.31/2001), em plena vigência à época de sua conquista, sendo contrário, portanto, ao ordenamento jurídico, que lei posterior venha subtrair e desconstituir situações jurídicas consolidadas, sob pena de contrariar o direito adquirido.

A autora já comprovou o vínculo jurídico com o ente municipal, na condição de servidora efetiva da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande e o ato omissivo do apelante, consistente na não efetivação das promoções, após, decorrido o interstício exigido.

Assim, verifica-se que a autora tem automático enquadramento e promoção, nas respectivas classes da Primeira Cadeira (E, F, G) e Segunda Cadeira (B, C, D, E), fazendo jus à eficácia retroativa nas respectivas datas (2004, 2007, 2010 e 2002, 2005, 2008 e 2011).

Logo, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da apelada, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos pretéritos e condizentes com a promoção referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação 09/06/2014.

E desse modo correta a sentença que reconheceu o pagamento das diferenças nos vencimentos da autora, com
os reflexos de tal aumento, incidindo sobre o 13o salário, férias e terço de férias.

Da contribuição previdenciária

O Apelante pugna pelo abatimento do valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre os valores. Pois caracterizam salário-contribuição. Sendo assim, quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG - Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004,
in verbis:

Art. 41 - A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Posto isso, acolho o pleito do Município de Várzea Grande quanto a incidência da contribuição previdenciária.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO - PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO - INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA - INCIDÊNCIA DA LEI No 2.361/2001 - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -ADEQUAÇÃO NA NOVA LEI MUNICIPAL No 3.505/2010 - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS - ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor ser enquadrado pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010 ser reenquadrado as novas categorias, sem qualquer prejuízo.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal no 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Mantêm-se os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública com observância dos critérios de equidade e proporcionalidade.

Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

(N.U 0021078-76.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). (destaquei)

Dos índices de juros e correção monetária

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (
1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo). (destaquei)

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

O Juízo de 1o Grau condenou o Recorrente ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10%, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.

Entretanto, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do Município de Várzea Grande,
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária;
consignar que a aplicação da correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Em sede de Reexame Necessário, retifico
em parte a sentença para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020